Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO DF. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS COM O TIPO DE PROVA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. FASE CLASSIFICATÓRIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência requerida para anular o ato de eliminação do autor do concurso público para o cargo de policial penal do DF. 1.1. Em sua peça recursal o agravante requereu a reforma da decisão combatida a fim de lhe fosse concedida a tutela provisória de urgência viabilizando a obrigação de fazer pretendida, ou seja, de forma que fosse revertida sua exclusão sumária, culminando na correção de sua prova objetiva, com base no gabarito definitivo da prova de tipo 01.
2. No caso, o recorrente preencheu a folha de respostas da prova objetiva apenas com o gabarito das questões. No entanto, deixou de marcar qual tipo de prova realizou. 2.1. Existiam quatro tipos de prova objetiva distintos, identificados com os números "01", "02", "03" e "04". O caderno de questões trazia as instruções de forma expressa para o preenchimento da folha definitiva, perfeitamente visível e se referia à obrigatoriedade do preenchimento das determinações constantes em edital, sob pena de anulação desta e, consequentemente, não serem computados os pontos. 2.2. O objetivo da marcação é permitir a aferição do acerto das respostas diante do gabarito próprio àquele tipo de prova, haja vista cada caderno de prova objetiva possuir um gabarito específico. 2.3. Autorizar a correção da folha de resposta do autor incorreria em medida violadora das normas da prova e do edital, de modo a privilegiar o candidato em detrimento dos demais concorrentes, que tiveram que se sujeitar ao mesmo procedimento. A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade promoveria flagrante violação à isonomia do certame. 2.4. Ainda assim, sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. 2.5. O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: “ (.....) 1. Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 2. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. 3. Aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, segundo o qual se inadmite tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. 4. Conforme já decidiu o STJ, “Não tem direito à correção de cartão-resposta de prova aplicada em certame público o candidato que, descumprindo regra contida no edital e expressa no próprio cartão-resposta, abstenha-se de realizar a identificação do seu tipo de caderno de questões. Isso porque viabilizar a correção da folha de resposta de candidato que não tenha observado as instruções contidas no regulamento do certame e ressalvadas no próprio cartão-resposta implicaria privilegiar um candidato em detrimento dos demais - que concorreram em circunstâncias iguais de maturidade, preparação, estresse e procedimento -, configurando flagrante violação do princípio da isonomia”. (REsp 1.376.731-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013). 2.6. Dessa forma, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que o ato em questão não é abusivo à luz do princípio da isonomia. Não se pode criar exceção para favorecer o autor, a pretexto de observância ao princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento improvido.